Tribunal: TJPA
Processo: 0009450-97.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009450-97.2019.8.14.0401

APELANTE: ERICK RODRIGO CORREA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0009450-97.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: ERICK RODRIGO CORREA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE SOUZA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOLO COMPROVADO. RELATO DAS VÍTIMAS CORROBORADO POR PROVAS DOCUMENTAIS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Erick Rodrigo Correa de Oliveira contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, autoria e o dolo do apelante na prática do crime de estelionato, com vistas à manutenção ou reforma da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de estelionato, conforme art. 171 do Código Penal, se caracteriza pela obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, causando prejuízo a outrem.

No caso, restou comprovado que o apelante, mediante falsa promessa de venda de veículo em leilão, obteve vantagem econômica indevida, induzindo as vítimas em erro. Os relatos das vítimas, corroborados por comprovantes de depósito e outros documentos, são consistentes e harmônicos com os fatos descritos.

O depoimento da testemunha Breno Lobato da Conceição reforça a prática reiterada do mesmo ardil pelo apelante, evidenciando o dolo na conduta criminosa.

A confissão parcial do réu, mesmo com alegações de boa-fé, corrobora a prática do delito, demonstrando a presença do elemento subjetivo necessário para caracterização do crime de estelionato.

Conforme jurisprudência consolidada, a palavra da vítima em crimes patrimoniais, como o estelionato, assume especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento: A materialidade, autoria e dolo no crime de estelionato ficam comprovados pela coerência entre o relato das vítimas, as provas documentais e a confissão parcial do réu, sendo desnecessária a reforma da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.193.276/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 28.02.2012: "A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de grande valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção."

TJPA, ApCrim nº. 0003456-32.2021.8.14.0045, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30.03.2023: "A palavra da vítima, quando coerente com as demais provas dos autos, é suficiente para a comprovação da autoria e materialidade delitivas em crimes patrimoniais."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.: 0009450-97.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: ERICK RODRIGO CORREA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: ROSSANA PARENTE SOUZA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação penal interposto em favor de
ERICK RODRIGO CORREA DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém-PA que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto (id 18236203).

Segundo a denúncia, em data não informada, as vítimas Júlia Roberta de Oliveira e João Santana Brito da Costa, após negociarem com o apelante a compra de um veículo caminhonete/AB, transferiram-lhe a quantia de R$14.750,00 (quatorze mil e setecentos e cinquenta reais) sob a falsa promessa de que receberiam o automóvel por meio de uma negociação por leilão, o que nunca ocorreu (id 18236119 –18236120). Por tal razão, registraram a ocorrência do crime e, iniciadas as investigações, a Polícia obteve êxito em prender o apelante.

Irresignada com a condenação, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela absolvição do recorrente, sob o fundamento de inexistência de provas suficientes a embasar o édito condenatório (id 18236227).

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do presente apelo (id 18236231).

Após, a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer opinando pelo improvimento (id 18486823).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, razão pela qual passo ao exame do seu mérito.

A defesa do apelante sustenta a ausência de dolo na sua conduta, requerendo sua absolvição. Contudo, o conjunto probatório colhido nos autos demonstra, de maneira inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de estelionato a ele imputado na inicial.

Como é sabido, o crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, exige para sua configuração o emprego de artifício ou ardil, o induzimento ou manutenção da vítima em erro, a obtenção de vantagem ilícita e o prejuízo alheio.

No presente caso, restou comprovado que o apelante se utilizou de expediente fraudulento para obter vantagem econômica, induzindo as vítimas a acreditarem que receberiam um veículo mediante pagamento antecipado.

Os relatos das vítimas Júlia Roberta de Oliveira e João Santana Brito da Costa foram corroborados por prova documental consistente nos comprovantes de depósito, recibos e proposta de arrematação apresentados nos autos.

É dizer, os depoimentos das pessoas ofendidas se revelaram coerentes e harmônicos com os fatos e provas apurados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sem apresentar inconsistências ou contradições.

A somar, o depoimento da testemunha Breno Lobato da Conceição revelou que o apelante já havia utilizado do mesmo artifício fraudulento em outra ocasião, reforçando a existência do dolo específico necessário para a configuração do estelionato.

Em arremate, a confissão parcial do apelante em sede judicial, afirmando que sua intenção não era ficar com o dinheiro das vítimas, mas reconhecendo a prática delitiva, confirma a autoria e, por dedução lógica, aponta para a presença elemento subjetivo do tipo penal no caso em tela.

Válido registrar, ainda, que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1]
, a qual é perfilhada por esta Corte de Justiça[2]
, a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio assume especial relevância probatória quando em consonância com os demais elementos dos autos.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, que comprova a materialidade e autoria do delito de estelionato, bem como o dolo específico do apelante, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo.

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita. 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. 3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal. 4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

[2]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. MANTIDA MEDIDA DE SEGURANÇA APLICADA NA FORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em insuficiência probatória, posto que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são robustas e seguras, não pairando dúvidas quanto a autoria e materialidade do delito tipificado na denúncia, imputado ao ora apelante, possuindo aptidão para sustentar o édito condenatório. palavra da vítima que, em crimes contra o patrimônio, assume especial relevância, principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos. condenação mantida. 2. Verificando que se trata de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em alteração do modo de aplicação da medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo de 02 (dois) anos, seguindo as orientações médicas e peculiares ao caso. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0033588-70.2015.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023).

Belém, 09/10/2024